Tribunal: STF
Processo: Rcl 55555
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Banco Pan S/A, na qual aponta como ato reclamado acórdão proferido pela 8ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – Porto Alegre (RS), nos autos da Ação Trabalhista nº 0020373-02.2017.5.04.0008, movida por Eliane Gerolometto, que teria contrariado a Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida por esta Suprema Corte, em sede de controle concentrado de constitucionalidade, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324.  

O reclamante apresenta as seguintes alegações: 

 A)	nos referidos autos trabalhistas, a Reclamante alegou suposta ilicitude da terceirização, pleiteando a declaração da ilicitude, o reconhecimento de vínculo direto com o Banco Pan S. A., bem como a condenação solidária da real empregadora ao pagamento de direitos típicos da categoria bancária, diferenças salariais, participação nos lucros e resultados, adicional por tempo de serviço, auxílio-refeição, horas extras, diferenças de comissões e indenização por danos morais;
 B)	o pleito foi julgado improcedente em primeira instância, porém, na segunda instância, em sede de recurso ordinário, a 8ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região reformou a sentença e reconheceu a ilicitude da terceirização e o vínculo empregatício diretamente com os tomadores dos serviços;
 C)	 na sequência, foram opostos embargos (rejeitados), interpostos recurso de revista pela parte reclamante e pelas demais instituições financeiras reclamadas, sendo considerado deserto o recurso do Banco postulante, ensejando desta forma a interposição de agravo de instrumento, o qual se encontra pendente de envio e análise pelo Egrégio Tribunal Superior do Trabalho (TST);
 D)	é cabível a presente reclamação, a qual encontra-se constitucionalmente prevista pelo artigo 102, I, “l”, que atribui ao Egrégio Supremo Tribunal Federal a guarda precípua da Constituição, competindo à Corte Máxima processar e julgar a “reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
 E)	no âmbito infraconstitucional, o Código de Processo Civil admite a reclamação para “garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade” (art. 988, III), enquanto a Lei 11.417/06 (Lei da Súmula Vinculante) estabelece que “da decisão judicial ou do ato administrativo que contrariar enunciado de súmula vinculante, negar-lhe vigência ou aplicá-lo indevidamente caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo dos recursos ou outros meios admissíveis de impugnação;
 F)	no caso originário em análise, a decisão reclamada, ao acolher a tese de ilicitude da terceirização, desconsidera a autoridade das decisões da Suprema Corte, que firmou entendimento cristalino sobre a matéria no julgamento da ADPF nº 324, nos seguintes termos: “É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada”;
 G)	no entanto, a 8ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região - Porto Alegre (RS), considerou ilícita a terceirização realizada, determinando condenações pecuniárias decorrentes do reconhecimento da ilicitude da terceirização, devendo ser instado a proferir nova decisão que garanta a observância da decisão exarada em controle concentrado de constitucionalidade por esta Suprema Corte;
 H)	o artigo 988, § 5º, II, do Código de Processo Civil exige o esgotamento das instâncias ordinárias como requisito de admissibilidade de reclamações propostas para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida e, para os demais casos, não há tal exigência, podendo essa via processual ser manejada a qualquer tempo e em qualquer fase do processo, encontrando obstáculo apenas na coisa julgada; 
 I)	embora a ADPF nº 324 tenha sido julgada em conjunto com o RE nº 958.252, que teve sua repercussão geral reconhecida, não há que se falar em necessidade de esgotamento de instâncias em razão disso, pois, embora julgados em conjunto, os processos tramitam separadamente, possuem relatores distintos e tiveram seus votos colhidos em separado.

Com base em tais alegações, o reclamante requer a concessão de liminar para suspender, cautelarmente, com amparo no artigo 989, II, do CPC e no artigo 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação da Ação Trabalhista nº 0020373- TEXT - 53148512v1 10514.68 16 02.2017.5.04.0008, até a decisão final da presente reclamação.

No mérito, postula seja julgada procedente a presente reclamação, com a consequente cassação do acórdão proferido pela 8ª Turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – Porto Alegre (RS), por ter violado a orientação firmada na Súmula Vinculante nº 10 e a decisão proferida pelo STF, em controle concentrado de constitucionalidade, na ADPF nº 324.

Requer, ainda, a condenação da parte sucumbente ao pagamento dos respectivos honorários, consoante entendimento firmado por esta excelsa Corte na Reclamação nº 24.417.

É o relatório. Decido. 

Aponta-se como paradigma na presente reclamação a na ADPF nº 324/DF, cuja ementa transcrevo:

“Direito do Trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Terceirização de atividade-fim e de atividade-meio. Constitucionalidade. 
1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 
2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 
3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 
4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 
5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 
6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 
7. Firmo a seguinte tese: “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (ADPF nº 324/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 6/9/2019).

In casu, o TRT da 4a Região, reformando sentença, anulou o vínculo estabelecido entre a trabalhadora e a empresa prestadora de serviços, reconhecendo a existência de vínculo trabalhista diretamente com o banco ora reclamante, em acórdão assim ementado (E-Doc. 11): 

RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMANTE. FORMAÇÃO DO VÍNCULO DE EMPREGODIRETAMENTE COM BANCO E RECONHECIMENTO DA CONDIÇÃO DE BANCÁRIA DAEMPREGADA. Demonstrada a prestação de serviços da empregada diretamente para ainstituição financeira em atividade de apoio essencial à atividade-fim, o vínculo de emprego,instituto cujos requisitos legais para a formação estão preenchidos no caso, forma-se entre a reclamante e o banco, impondo-se o reconhecimento dos direitos inerentes à condição de bancária. Recurso provido.

Da fundamentação do aludido decisum, extrai-se que, por se tratar de serviços prestados em áreas afetas à atividade-fim da instituição bancária, estariam caracterizados os elementos conformadores da relação de emprego, o que invalidaria, por si só, a terceirização. A propósito, reproduzo os seguintes excertos do ato reclamado: 

A r. sentença não reconheceu a condição de bancária ou financiária da recorrente e indeferiu as verbas decorrentes formuladas na peça portal, com o que não concorda a reclamante. Merece reforma a r. sentença, eis que incontroverso nos autos que a recorrente exercia atividades de vendas de empréstimos consignados. Tais atividades, ao contrário do entendimento da MM. Juíza a quo, são inerentes à condição de bancária e correspondentes à atividade-fim dos bancos recorridos, o que impõe a reforma da sentença com o reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com os tomadores de serviços.
[...]
Cumpre registrar que a mera regulamentação da atividade de correspondente bancário pelas resoluções do BACEN Nº 3.110/2003, nº 2.707 e nº 3.954, não afasta o reconhecimento do vínculo empregatício com os tomadores e a declaração de nulidade do contrato de trabalho firmado com a primeira ré. A terceirização foi ilícita, porque a recorrente, embora contratada pela primeira recorrida,desempenhava atividades inerentes à condição de bancária e correspondentes à atividade-fim dos bancos recorridos. As funções desempenhadas pela recorrente, de teleatendimento de clientes dos bancos recorridos para a prestação de serviços, intermediação e venda de empréstimos consignados por eles administrados, se inserem na atividade bancária. 
As atividades de intermediação e venda de empréstimos consignados são inerentes à atividade essencial dos bancos recorridos, logo, a atividade desempenhada pela recorrente integra aatividade-fim dos recorridos. 
É vedada, portanto, a terceirização dos serviços prestados pela recorrente, sob pena de respaldar a precarização dos direitos constitucionais da dignidade da pessoa humana e da busca do pleno emprego, previstos nos artigos 1º, III e 170, VIII, da CF, respectivamente, e como objetivo fundamental da República Federativa do Brasil de erradicar a pobreza e a marginalização e redução das desigualdades sociais e regionais, insculpido no item III do art. 3ºda CF/88. 
Portanto, merece reforma a r. sentença guerreada a fim de reconhecer a terceirização ilícita e declarar o enquadramento da recorrente como bancária, conforme postulado na exordial.
Com o reconhecimento da terceirização ilícita e a reforma da sentença, há que se julgar procedente [sic] os pedidos decorrentes do enquadramento como bancária. 
Assim, à luz do princípio da Primazia da Realidade, declara-se nula a contratação pela reclamada TIFIM RECUPERADORA DE CRÉDITOS E COBRANÇAS LTDA, forte no artigo 9ºda CLT, e declara-se o o vínculo empregatício da parte autora com os reclamados BANCOSAFRA S.A, BANCO BONSUCESSO S.A, BANCO ITAÚ S.A, BANCO PANAMERICANO S.A, estendendo-lhe os direitos inerentes à categoria dos Bancários previstos para a referida categoria nas normas coletivas próprias (gratificação semestral, abono único, reajustes salariais, horas extras além da 6ª hora diária e 30ª semanal, anuênios, vale-refeição, auxílio-cesta alimentação e participação nos lucros e resultados), determinando-se a retificação da CTPS.

Assiste razão ao reclamante, pois, nos julgamentos da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (representativo da controvérsia do Tema 725 da Repercussão Geral), realizados conjuntamente na sessão plenária de 30/8/18, o STF concluiu, após amplo debate, pela compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, conclusão explicitada pelo Ministro Luiz Fux na ementa do acórdão exarado no referido recurso extraordinário. Vide:

“[...] 4. Os valores do trabalho e da livre iniciativa, insculpidos na Constituição (art. 1º, IV), são intrinsecamente conectados, em uma relação dialógica que impede seja rotulada determinada providência como maximizadora de apenas um desses princípios, haja vista ser essencial para o progresso dos trabalhadores brasileiros a liberdade de organização produtiva dos cidadãos, entendida esta como balizamento do poder regulatório para evitar intervenções na dinâmica da economia incompatíveis com os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade. [...] 9. A terceirização não fragiliza a mobilização sindical dos trabalhadores, porquanto o art. 8º, II, da Constituição contempla a existência de apenas uma organização sindical para cada categoria profissional ou econômica, mercê de a dispersão territorial também ocorrer quando uma mesma sociedade empresarial divide a sua operação por diversas localidades distintas. [...] 11. A cisão de atividades entre pessoas jurídicas distintas não revela qualquer intuito fraudulento, consubstanciando estratégia, garantida pelos artigos 1º, IV, e 170 da Constituição brasileira, de configuração das empresas para fazer frente às exigências dos consumidores, justamente porque elas assumem o risco da atividade, representando a perda de eficiência uma ameaça à sua sobrevivência e ao emprego dos trabalhadores. [...] 16. As leis trabalhistas devem ser observadas por cada uma das empresas envolvidas na cadeia de valor com relação aos empregados que contratarem, tutelando-se, nos termos constitucionalmente assegurados, o interesse dos trabalhadores. [...] 21. O escrutínio rigoroso das premissas empíricas assumidas pela Corte de origem revela insubsistentes as afirmações de fraude e precarização, não sendo suficiente para embasar a medida restritiva o recurso meramente retórico a interpretações de cláusulas constitucionais genéricas, motivo pelo qual deve ser afastada a proibição, em homenagem às liberdades fundamentais consagradas na Carta Magna (art. 1º, IV, art. 5º, II, e art. 170). 22. Em conclusão, a prática da terceirização já era válida no direito brasileiro mesmo no período anterior à edição das Leis nº. 13.429/2017 e 13.467/2017, independentemente dos setores em que adotada ou da natureza das atividades contratadas com terceira pessoa, reputando-se inconstitucional a Súmula nº. 331 do TST, por violação aos princípios da livre iniciativa (artigos 1º, IV, e 170 da CRFB) e da liberdade contratual (art. 5º, II, da CRFB) [...]” (Plenário, DJe de 13/9/19).

Essa conclusão foi veiculada, também, na ementa do acórdão formado na ADPF nº 324/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso:

“[...] O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993) [...]” (Plenário, DJe de 6/9/19).

Esse entendimento foi mantido pelo Plenário do STF no julgamento do paradigma da controvérsia do Tema 739 da RG (ARE nº 791.932/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/3/19).

Nesses precedentes, rechaçaram-se os argumentos concernentes à precarização da relação de trabalho ou à fragilização da representação sindical como decorrentes do fenômeno da terceirização do trabalho, destacando-se: i) a permanência da obrigatoriedade de a empresa prestadora de serviços respeitar os direitos mínimos consagrados aos trabalhadores; ii) a existência da responsabilidade subsidiária da tomadora de serviços na hipótese de descumprimento desses direitos pela empresa contratada e iii) a necessidade de o direito sindical e o direito do trabalho de se adequarem à transformação do sistema produtivo ao longo da história. No ponto, destaco trecho do voto proferido pelo Ministro Roberto Barroso:

“71. De fato, o sindicato surgiu como resposta a um ’modo de ser’ do próprio sistema produtivo fordista, que se caracterizava pela fábrica concentrada. Entretanto, disso não pode resultar na impossibilidade de alteração da realidade regulada. Não é porque o direito do trabalho foi gerado ou funciona melhor para empregados que produzam concentradamente em um mesmo local que se vedará a possibilidade de desconcentração da produção, se esta for uma medida salutar para o gerenciamento do negócio e essencial para a competitividade em um mundo globalizado.”

Por fim, registro que, em julgamento virtual encerrado em 22/9/20, o Plenário do STF apreciou o paradigma da controvérsia do Tema 383 da Repercussão Geral (RE nº 635.546/MG, ata publicada no DJe de 5/10/20), ratificando entendimento que vai ao encontro dos precedentes do STF mencionados acima e recusando o entendimento de isonomia salarial entre empregados da tomadora de serviços e empregados da prestadora de serviços, em razão da licitude da terceirização de atividade-fim de empresas.

O Min. Roberto Barroso, Relator da ADPF nº 324, fez constar a seguinte tese no acórdão do julgado: ‘

1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993’ (Tribunal Pleno, DJe de 6/9/19).

Transcrevo, também, as teses firmadas nos Temas nºs 725 e 383 da sistemática da repercussão geral:

“É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante.” (Tema 725 RG)

“A equiparação de remuneração entre empregados da empresa tomadora de serviços e empregados da empresa contratada (terceirizada) fere o princípio da livre iniciativa, por se tratarem de agentes econômicos distintos, que não podem estar sujeitos a decisões empresariais que não são suas.” (Tema 383 RG)

Compulsados os autos, identifico que, conquanto não faça alusão expressa à  Súmula nº 331/TST, o ato reclamado acabou por referendar os termos daquele Enunciado, contrariando as orientações desta Suprema Corte, acima referidas, o que denota desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal pela autoridade reclamada.
Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – Porto Alegre (RS), nos autos da Ação Trabalhista nº 0020373-02.2017.5.04.0008, devendo proceder à nova análise à luz dos precedentes do STF de observância obrigatória acima indicados. 
Extraia-se cópia desta decisão e envie-se ao TST e ao Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região para que juntem aos autos do processo, dando ciência à parte beneficiária da decisão reclamada acerca do trâmite da presente reclamação.


Publique-se.
Brasília, 31 de agosto de 2022.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente